Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749619-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: MARCELO MOREIRA CONSTANTIN, AUDRIA CRISTINA COELHO CONSTANTIN DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela Recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a Recorrente junte aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 1 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator